Tribunal: TJES
Processo: 5008320-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008320-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA MIRIAN SALVADOR PASSOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.PIX REALIZADO PARA GOLPISTA. AUSÊNCIA DE FALHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por
TAINARA MIRIAN SALVADOR PASSOS
, em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Em síntese, alega a parte requerente que possui perfil (@tainara_mirian) na rede social da ré (Instagram). Que, após visualizar um anúncio de investimentos no perfil de um amigo, o qual também havia sido invadido, sofreu golpe e transferiu a quantia de R$ 235,00 para os golpistas. Segue narrando que também teve sua conta invadida, a qual igualmente passou a ser utilizada para aplicação de golpes. Com efeito, entendeu que houve defeito na prestação de serviço da requerida em relação a segurança de dados, razão pela qual requereu a condenação por danos materiais no importe de R$235,00 e danos morais no valor de R$20.000,00.

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipadamente concedida, para condenar a requerida a adotar as providências necessárias ao
restabelecimento do acesso da parte autora ao perfil
@tainara_mirian no prazo de 10 dias. Fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o cumprimento da condenação obrigacional, limitada ao importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No mais, julgo improcedente o pedido de condenação aos danos materiais e extrapatrimoniais
.
"

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foi apresentada Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei”

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, eis que restou demonstrado nos autos que a recorrente sofreu um golpe, via instagram, onde terceiro a convenceu de realizar uma transação bancária para conta de titularidade do fraudador, simulando um fantasioso investimento.

Nesses moldes, entendo que realmente está presente a responsabilidade da parte recorrente nesse caso, tendo em vista que a recorrente foi vítima de golpe por falso investimento via instagram, sem a participação, conivência ou omissão da recorrida. De modo que, apesar da responsabilidade dos fornecedores de serviço ser objetiva, no caso sub examine, não há como responsabilizá-lo, quando a culpa é exclusiva do consumidor, que realizou pix em favor do estelionatário.

Como bem apontado em sentença, no que tange a invasão do perfil do instagram da recorrente: "
... não é possível concluir a forma pela qual tal terceiro teve acesso ao perfil da parte autora, não sendo crível concluir que houve falha nos serviços de segurança da ré. Da mesma forma, é cediço que o acesso à rede social é operado mediante dados que são escolhidos pelo próprio usuário, motivo pelo qual a conta em comento pode ter sido invadida por próprio descuido, ou mediante conduta praticada por criminosos que conseguem obter informações para entrada no perfil de suas vítimas."

Sendo assim, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da recorrida. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do recorrente, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)